Tribunal: STF
Processo: ADI 420
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-03
Data de publicação: 1994-02-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Parágrafo 6º do art. 39, da Constituição do Estado do Espírito
Santo. Concede aposentadoria voluntária aos trinta anos de efetivo
exercício para o especialista em educação, se for homem, e aos vinte
e cinco anos, se for mulher. 3. Alegação de ofensa ao art. 40, da
Constituição Federal. 4. Liminar concedida, por unanimidade. 5.
Requerimento do Governador e do Procurador-Geral do Estado para
considerar a perda do objeto da presente ação em razão da revogação
da norma impugnada pela Emenda Constitucional nº 05/93. 6. Ação
julgada prejudicada por perda do objeto.